Tribunal: TJDFT
Processo: 0752983-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752983-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILVIA BUFFET LTDA IMPETRADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Silvia Buffet Ltda-ME, em face de ato atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF e ao Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, visando à suspensão dos efeitos da licitação referente ao imóvel situado no Lote 15, Conjunto 22, Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras/DF, objeto do Edital no 19/2025 – CDRU/DESENVOLVE-DF. A impetrante narra que é concessionária do referido imóvel desde 2001, por força do Contrato NUTRA/PROJU no 1564/2001, inserida inicialmente no PRÓ-DF I e, posteriormente, migrada para o PRÓ-DF II. Afirma que, em razão de exigências legais relativas ao número mínimo de funcionários, teve o incentivo fiscal cancelado, ante a impossibilidade de manutenção do quadro exigido, em virtude de fatores estruturais do mercado de trabalho. Em 14 de novembro de 2025, tomou conhecimento da publicação do Edital no 19/2025, que incluiu o imóvel em licitação pública para concessão de direito real de uso. Antes da realização da sessão pública, protocolou requerimento administrativo junto à SEDET/DF, pleiteando a revogação do cancelamento do incentivo e a retirada do imóvel do certame, nos termos do art. 32 do Decreto Distrital no 46.900/2025. Ao final, requer que seja concedida medida liminar para suspender todos os efeitos da licitação realizada em 27/11/2025 referente ao item 8 do Edital no 19/2025, determinando às autoridades coatoras que se abstenham de homologar o resultado, adjudicar o objeto, convocar a empresa vencedora, assinar contrato, imitir na posse, despejar ou notificar a impetrante, bem como declarar nula de pleno direito a licitação do referido item. Custas recolhidas (ID 78971484). Vieram os autos conclusos. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão deliminarem sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. A impetrante fundamenta seu pedido, em síntese, no direito líquido e certo de ter o imóvel retirado do edital de licitação, enquanto pendente de análise o requerimento administrativo de revogação do cancelamento do incentivo do PRÓ-DF II, conforme previsão expressa do art. 32 do Decreto Distrital no 46.900/2025 e do art. 94-A do Decreto Distrital no 41.015/2020. Desde logo cumpre observar que o Decreto Distrital no 41.015/2020 foi revogado pelo Decreto no 46.900, de 25 de fevereiro de 2025, que assim dispõe acerca da “REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO” (CAPÍTULO VIII): “Art. 25. A revogação de cancelamento só é possível se tiver ocorrido após a concessão do incentivo econômico mediante aprovação do projeto de viabilidade, observado, nas hipóteses de convalidação, o disposto no art. 2o, inc. II da Lei no 6.251, de 2018. Parágrafo único. O pedido de revogação de cancelamento não tem efeito suspensivo da decisão antecedente do COPEP. Art. 26. Entende-se por definitivamente alienado o imóvel com a venda concluída pela Terracap, quando houver a quitação do preço. Parágrafo único. A vigência de alienação fiduciária sobre o imóvel, nos casos de financiamento, ou a homologação de concessão derivada de processo licitatório, impedem a aplicação da Revogação Administrativa de Cancelamento, prevista no art. 8o da Lei no 6.468, de 2019, a qual poderá ocorrer após a eventual extinção da dívida na forma dos arts. 26 e 27 da Lei Federal no 9.514, de 20 de novembro de 1997. Art. 27. Sendo constatado, na vistoria prévia da SEDET para revogação, violações às normas edilícias ou urbanísticas do imóvel, o COPEP pode aprovar a revogação com a ressalva para sanar, convalidar ou regularizar as violações apontadas, desde que atendidos os demais requisitos do art. 8o da mesma lei. Parágrafo único. O prazo de regularização, previsto no §3o do art. 21 da Lei no 6.468, de 2019, é contado da ciência da decisão do COPEP pela empresa, nos moldes do art. 26, §§3o a 5o da Lei Federal no 9.784, de 1999, e da Lei no 2.834, de 2001. Art. 28. Especificamente no caso do §7o do art. 8o da Lei no 6.468, de 2019, o contrato de CDRU-C a ser assinado com a Terracap trará apenas o desconto de 50% previsto no §8o do mesmo artigo. Art. 29. O art. 6o da Lei no 4.269, de 2008, somente se aplica ao caso de revogação administrativa se esta for cumulada com migração. Art. 30. No caso de pedido de revogação concomitante com pedido de transferência, ou concomitante com pedido de transferência e migração, a análise técnica da SEDET e o julgamento do COPEP serão feitos levando-se em consideração todos os pedidos. Art. 31. À vista dos §§2o e 3o do art. 5o da Lei no 6.468, de 2019, não é necessária a realização de migração concomitante para as empresas com AID já emitido. Art. 32. No caso de requerimento de Revogação Administrativa de Cancelamento protocolizado dentro do prazo legal, se o imóvel estiver listado em edital de licitação pública ainda em curso na Terracap, a SEDET poderá, de ofício ou a pedido da empresa, solicitar a retirada do imóvel do edital. Parágrafo único. A área técnica da SEDET apresentará avaliação preliminar opinativa sobre a documentação habilitadora da revogação, para fins de retirada do respectivo imóvel de licitação. Art. 33. Para pedidos de Revogação Administrativa de Cancelamento protocolizados até 04 de fevereiro de 2022, há direito ao abatimento de taxas de ocupação porventura pagas no âmbito do contrato original cancelado, na forma do inc. II do §4o do art. 4o da Lei no 3.266, de 2003, e ao desconto de 10%, previsto no art. 29 da Lei no 6.468, de 2019, em sua redação vigente à época. Parágrafo único. Nos pedidos previstos no caput a empresa pode optar, mediante requerimento até a data da emissão do AID, pela aplicação da legislação atualmente vigente, sem direito ao abatimento de taxas de ocupação porventura pagas no âmbito do contrato original cancelado, e com desconto de 50%, desde que tenha sido cumprido o prazo previsto no §8o do art. 8o da Lei no 6.468, de 2019. Art. 34. Não se aplica o §2o do art. 12-A, da Lei no 7.153, de 2022, caso já operada a decadência prevista no §3o do mesmo artigo. § 1o Após a ocorrência da decadência, a SEDET publicará no DODF a lista das empresas afetadas, com subsequente remessa dos processos individuais à Terracap. § 2o A decadência operada está adstrita ao direito de pedir revogação administrativa de cancelamento. § 3o A decadência prevista no caput ocorrerá quando o concessionário for cientificado sob a forma do art. 26, §§3o a 5o da Lei Federal no 9.784, de 1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei no 2.834, de 2001.” Portanto, como se vê, o Decreto no 46.900/2025, vigente e aplicável à espécie, dispõe expressamente em seu art. 32 que, no caso de requerimento de revogação administrativa de cancelamento protocolizado dentro do prazo legal, se o imóvel estiver listado em edital de licitação pública ainda em curso na Terracap, a SEDET poderá, de ofício ou a pedido da empresa, solicitar a retirada do imóvel do edital. O parágrafo único do referido artigo prevê que a área técnica da SEDET apresentará avaliação preliminar opinativa sobre a documentação habilitadora da revogação, para fins de retirada do respectivo imóvel de licitação. No caso dos autos, em princípio, restou demonstrado que a impetrante protocolou requerimento administrativo pedindo a revogação do cancelamento do incentivo e a retirada do imóvel do certame, conforme documento acostado no ID 78968964. Desse modo, mostra-se prudente sobrestar, provisoriamente, os efeitos da licitação já realizada no dia 27/11/2025, até a análise mais exauriente da matéria, sobretudo, em vista das informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DA REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. LITICONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO PRONUNCIADA. REGULARIDADE DA CONDUTA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando a pretensão veiculada no mandado de segurança possa interferir na esfera jurídica de terceiro interessado, deve ser-lhe atribuída a condição de litisconsorte passivo com todas as faculdades processuais decorrentes de sua posição, sob pena de violação ao contraditório. 2. O § 8o do art. 272, Código de Processo Civil-CPC, define que a parte deve arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do ato que lhe caiba praticar, o qual será reconhecido como tempestivo se o vício for reconhecido. Com o ingresso da parte na demanda na qualidade de litisconsorte passivo necessário, deve ser intimada dos atos processuais para que possa se manifestar. 3. O art. 17 do CPC estabelece que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do art. 53 da Lei 9.784/1999, aplicada subsidiariamente ao Distrito Federal conforme Lei Distrital 2.834/01, a administração pode revogar seus atos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. A norma confere o prazo decadencial de 5 anos para anulação de atos administrativos (art. 54). Todavia, nada dispõe acerca do prazo para revogação. 5. A Lei Distrital 6.468/2019, que Reformula o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF II, cria o Programa Desenvolve-DF e regulariza situações consolidadas oriundas de programas de desenvolvimento anteriores, dispõe, no art. 8o, que a empresa que teve o incentivo de PRÓ-DF II cancelado pode requerer ao COPEP a revogação administrativa do cancelamento desde que requerida no prazo de até 6 meses da vigência da Lei. A Lei Distrital 6.153/2022 reabriu os prazos sem limitação temporal (art. 12-A). 6.Adicionalmente, o Decreto Distrital 41.015/2020 define que o requerimento de revogação protocolizado tempestivamente autoriza a retirada do imóvel listado em edital de licitação da TERRACAP (art. 94-A). Não houve vício por parte da impetrante com relação ao marco temporal do protocolo do seu requerimento. A reabertura do prazo, nos termos da Lei Distrital, por tempo indeterminado confere regularidade ao ato praticado. Decadência não pronunciada. 7. O art. 94-A do Decreto Distrital 41.015/2020 determina que “no caso de requerimento de revogação administrativa de cancelamento protocolizado tempestivamente, ou de requerimento de revisão administrativa de cancelamento, se o imóvel estiver listado em edital de licitação em curso na Terracap, deve ser retirado mediante solicitação de ofício da SEMP.” 8. Trata-se de medida regulamentar cujo objetivo é retirar os imóveis em processo de regularização do âmbito de disponibilidade para alienação. Adota-se cautela para a preservação do direito do requerente até a análise exauriente da pretensão na seara administrativa. 9. A norma é expressa ao determinar que, em caso de requerimento de revogação do cancelamento, deve ser excluído do edital de licitação o imóvel listado desde que seja encaminhado o ofício da SEDET. A impetrante demonstrou a existência de ofício direcionado a TERRACAP para retirada do imóvel do edital, o que não foi acolhido pela companhia, que prosseguiu com a licitação e alienou o imóvel para outro particular. Houve irregularidade na conduta praticada pela impetrada ao não observar a conclusão do procedimento administrativo. 10. Recursos conhecidos e não providos. Sem honorários recursais. (Acórdão 2051945, 0700325-34.2025.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para SUSPENDER, provisoriamente, os efeitos da licitação realizada em 27/11/2025 referente ao item 8 do Edital no 19/2025 – CDRU/DESENVOLVE-DF, DETERMINANDO às autoridades coatoras que se abstenham de homologar o resultado ou praticar qualquer ato subsequente a este, até ulterior decisão desta Relatoria, ou julgamento do mérito da presente impetração. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as suas informações. Cientifique-se a Procuradoria do DF para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator